Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-74.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o1000891-74.2020.8.11.9005
Parte impetrante: ILDA CRISTINA DA SILVA
Litisconsorte passivo necessário: MARIA DE LOURDES DA COSTA BORGES
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 8010056-63.2013.8.11.0051, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido parcialmente, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre indeferimento judicial de pedido de penhora do valor equivalente a 30% sobre o provento da aposentadoria da parte litisconsorte passiva, para garantia de execução de dívida de natureza não alimentar.
O Juízo Monocrático entendeu ser, juridicamente, impossível a constrição de valores decorrentes de pensionamento da parte devedora (litisconsorte passivo), ante o que dispõe o art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), pensamento jurídico que, sem qualquer embargo pessoal, penso que, para o caso em testilha, merece um olhar judicial diferente.
Com efeito, em atenta visita aos registros processuais constantes nas duas demandas judiciais, chama atenção que a parte impetrante, então credora do título judicial, tem buscado todos os meios judiciais colocados a seu dispor, para encontrar bens passíveis de penhora, alternativos à constrição de parte de valores da pensão recebida pela litisconsorte passivo, porém, com reiterados fracasso.
Nesse sentido, convém registrar que pelo sistema Bacenjud, só restou a localização de valores na conta proveniente da pensão previdenciária da litisconsorte passivo. Pelo sistema Renajud, foi localizado um veículo em que pende financiamento automotivo. E por fim, também, foi localizado um contrato imobiliário celebrado pela parte devedora, porém, sem registro no serviço registral e por isso, sem eficácia jurídica para fins patrimoniais suscetíveis de garantia do juízo executório.
Também chama a atenção que o valor do pensionamento da parte litisconsorte passivo é considerável, ante a média da renda brasileira, conforme se vê pelo demonstrativo de pagamento relativo ao mês 05/15 (ID 1472822), onde ali consta salário bruto de R$ 7.399,79, possuindo, espontaneamente, vários empréstimos consignados com parcelas entre R$ 43,46 a R$ 754,56, resultando no salário líquido de R$ 4.426,41.
Observa-se, ainda, que, apesar dos descontos regulares, a litisconsorte passivo faz aplicação de parte de sua aposentadoria em poupança.
Ainda merece registro que, processualmente, a parte litisconsorte passivo tem se limitado a buscar a exclusão da pensão previdenciária do raio de atuação jurisdicional executório, sem, no entanto, indicar algum outro meio de satisfação do débito constituído judicialmente contra si.
È nesse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, repriso, deve ser prestigiada a execução judicial, pois a regra do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), ou seja, da impenhorabilidade de vencimento ou pensão, há muito vem sendo flexibilizada, justamente, para não se esvaziar a efetividade da execução judicial, como é o caso que aparenta revelar os autos principais, em que não se consegue encontrar outros meios patrimoniais para saldar o débito da parte impetrante.
Por isso, por enquanto, sigo a seguinte orientação jurisprudencial:
PROCESSUAL CIVIL - SALÁRIO - PENHORA VIA BACENJUD - IMPENHORABILIDADE MITIGADA - CONSTRIÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% - POSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor máxime quando envolve execução de obrigação indenizatória por morte no trânsito.
(TJ-AP - AI: 00032433020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 02/04/2020, Tribunal)
Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a existência da do chamado fumus boni juris.
Quanto ao periculum in mora, tenho que o mesmo se caracteriza pelo risco da parte litisconsorte necessário, ante a existência do processo executivo judicial contra si, venha a contrair outros empréstimos, aprofundando o comprometimento de sua aposentadoria e inviabilizando esse canal judicial de garantia da dívida judicial.
Unicamente, entendo que o percentual de constrição da pensão da litisconsorte passivo deve ser de 20% (vinte por cento) do que recebe líquido, a fim de se manter a dignidade da litisconsorte passivo
POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, defiro parcialmente a liminar postulada, para o fim de determinar a penhora do percentual equivalente a 20% (vinte por cento) do valor líquido da pensão recebida pela litisconsorte passivo, até ulterior deliberação judicial.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator